Tribunal: TJDFT
Processo: 0754670-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754670-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ALFREDO FRANCISCO ALVAREZ MARCOS DECISÃO DE MÉRITO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Alfredo Francisco Alvarez Marcos, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321 c/c 485, I). Sem custas e sem honorários (ID no 21889700, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 21889703, págs. 1-8, o apelante alega, em suma, ser desnecessária a indicação do representante do espólio. Afirma que, na impossibilidade de citação do representante legal, nada impede a citação do espólio por edital. 3. Destaca que a certidão de dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez (CTN, arts. 202 e 204, art. 3o, parágrafo único, Lei no 6.830/80), razão pela qual é inadmissível a extinção do processo por desatendimento à determinação judicial. Cita jurisprudência. 4. Pede o provimento do recurso, com o regular prosseguimento do feito. 5. Preparo isento (CPC, art. 1007, § 1o). 6. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 10. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 11. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). Documentos extemporâneos. 12. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, arts. 435, parágrafo único e 1.014). 13. Por não constituírem fatos novos, os documentos que acompanham a apelação deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, sobretudo porque o apelante não apresentou qualquer justificativa para a juntada extemporânea. 14. Não conheço dos documentos de ID no 21889705, págs. 1-10. Do mérito. 15. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 21889698, pág. 1): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de ALFREDO FRANCISCO ALVAREZ MARCOS e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio.” 16. Após o transcurso do prazo, sobreveio a sentença extintiva (ID no 21889700, págs. 1-2). 17. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, a determinação judicial não foi cumprida. 18. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração do juízo, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa (CPC, art. 223). 19. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 20. A jurisprudência do STJ orienta que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 21. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 22. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 23. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte e se houve ou não partilha. Precedentes: acórdão 1276307, 07038261220198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 1/9/2020; acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/8/2020. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 4/12/2018; valor da causa: R$ 8.478,29. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 26. Não conheço dos documentos apresentados na apelação. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO